Tribunal: TJSP
Processo: 1502265-48.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas, o que arreda a pretendida desclassificação para uso.
DOSIMETRIA. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, sem impacto nas penas. Inaplicabilidade do redutor do art. 33, § 4o. Regime fechado preservado.
PARCIAL PROVIMENTO.